Tribunal: STF
Processo: RMS 23638
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Não assiste ao candidato reprovado em etapa
eliminatória de concurso público, a pretensão de alcançar a segunda
fase do mesmo, sob a alegação da ulterior abertura de novo
procedimento seletivo.
Assertiva, também infundada, de fato consumado,
decorrente de concessão liminar do mandado de segurança indeferido
por decisão definitiva (cfr. acórdão no Agravo nº 120.893-AgRg).